Tribunal: TJDFT
Processo: 0724212-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE AMEAÇA. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DE ADOLESCENTE. NECESSIDADE DA MEDIDA NÃO COMPROVADA. ART. 122 DO ECA. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O ECA estabelece que a internação provisória deve ser determinada ao adolescente para a garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública, quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade e caso seja imperiosa a medida. Dada a excepcionalidade da internação provisória, caso não se comprovem os requisitos exigidos pela lei, a medida não deve ser imposta.

2. Para o estabelecimento da medida de internação provisória, o julgador deve considerar as circunstâncias peculiares do caso concreto, as condições específicas do adolescente, bem como os requisitos do art. 122 do ECA (Precedentes).

3. Recurso conhecido e desprovido.